Tribunal: TJPA
Processo: 0042651-22.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E III C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base do réu sem ponderar justificativas plausíveis para algumas das circunstâncias judiciais. De rigor, portanto, após nova análise dessas circunstâncias, é a redução de tal sanção ? mas não a patamar próximo ao mínimo legal, como requer a defesa ? pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.2. Pena do apelante modificada e estabelecida em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0042651-22.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE:
JOÃO PAULO CRUZ DE CASTRO
DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E III C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS

DO CPB. ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu sem ponderar justificativas plausíveis para algumas das circunstâncias judiciais. De rigor, portanto, após nova análise dessas circunstâncias, é a redução de tal sanção - mas não a patamar próximo ao mínimo legal, como requer a defesa - pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.
2. Pena do apelante modificada e estabelecida em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO PAULO CRUZ DE CASTRO, em face de decisão da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e III c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.01.2015, por volta das 20h00m, a vítima Silvana Fernandes Fonseca sofreu tentativa de homicídio perpetrada por parte do acusado, seu ex-companheiro, com quem conviveu maritalmente por cerca de 03 (três) anos, possuindo 01 (uma) filha desta relação. A vítima afirma que decidiu se separar do denunciado em dezembro/2014, fato nunca aceito por ele, que passou a perturbá-la e ameaçá-la, afirmando que ela não ficaria com mais ninguém que não fosse ele. Em um determinado dia, o acusado amarrou uma corda no pescoço da ofendida e a asfixiou, contudo, seu intuito foi frustrado quando uma vizinha bateu na porta. Apesar da gravidade da ocasião, não houve registro de B.O.

Após o ocorrido, a vítima decidiu alugar outro imóvel, onde passou a viver com os 05 (cinco) filhos, intentando se livrar por completo das perseguições e ameaças do denunciado. No entanto, no dia do fato, a vítima foi almoçar na casa do irmão de João Paulo, para que este pudesse ver sua filha, tendo o almoço transcorrido normalmente. Posteriormente, quando a vítima se dirigiu a um quarto do imóvel para arrumar sua filha menor, o denunciado jogou-lhe álcool, traiçoeiramente, visto que ela estava de costas, e ateou-lhe fogo, afirmando
¿eu não te avisei que tu não ias ficar com ninguém¿
. A tentativa de homicídio se deu na presença das filhas da vítima, à época com idades entre 11 e 03 anos, sendo que esta, também filha do acusado, estava no colo da mãe e parte de seu cabelo queimou, antes que a sua genitora pudesse a proteger.

A vítima ficou internada em estado grave durante 02 (dois) meses, e, segundo o IPL, o denunciado continuou sua vida como se nada houvesse ocorrido. Receosa com sua integridade física, a ofendida compareceu a DEAM a fim de que fossem tomadas as medidas legais, aceitando as medidas protetivas que lhe foram oferecidas.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
injustiça no tocante à dosimetria da reprimenda a ele aplicada,
eis que o magistrado feriu o princípio da
proporcionalidade da pena
ao fixar sua pena no patamar máximo cominado ao crime em tela, não obstante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis. Ademais, afirma que o juiz, ao negativar algumas daquelas circunstâncias, não as justificou idoneamente. Requer, assim,
a redução da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo estipulado em lei
.

No final das razões recursais, pugna pela cassação da decisão do Tribunal do Júri, a fim de que seja submetido a novo julgamento, sem, todavia, ter apresentado qualquer argumentação nesse sentido.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
, pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
aduzindo que a r. sentença se encontra em conformidade com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar em parte, conforme abaixo será demonstrado.

A priori,
mister frisar que, ao fim de suas razões recursais, a defesa do réu pugna pela cassação da decisão do Tribunal do Júri, a fim de que ele seja submetido a novo julgamento, sem, todavia, ter apresentado qualquer argumentação nesse sentido.

Ocorre que tal argumento
não será analisado
.

A um, porque as razões recursais foram exclusivamente fundamentadas na injusta dosimetria da pena aplicada ao réu, não havendo qualquer argumento relativo à uma suposta decisão contrária às provas dos autos, donde se conclui que o referido pleito configura mero equívoco defensivo.

A dois, porque o ilustre Defensor Público arrimou seu apelo no art. 593, inciso III, alínea ¿c¿ do CPP (fls. 173), isto é,
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, de modo que é sabido que o recurso de apelação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri possui caráter restrito, e seu efeito devolutivo se restringe, tão somente, às alegações cujos fundamentos se encontrem esposados no termo de interposição, dada a soberania dos vereditos populares. É o que preceitua a Súmula n.º 713 do Supremo Tribunal Federal:
¿O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição.¿

Feita essa consideração, prosseguir-se-á no exame do apelo em relação à alegação de injustiça no tocante à aplicação da pena.
1. Do Erro na Dosimetria da Pena

O apelante alega a
injustiça no tocante à dosimetria da reprimenda a ele aplicada,
eis que o magistrado feriu o princípio da
proporcionalidade da pena
ao fixar sua pena no patamar máximo cominado ao crime em tela, não obstante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis. Ademais, afirma que o juiz, ao negativar algumas daquelas circunstâncias, não as justificou idoneamente. Requer, assim,
a redução da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo estipulado em lei
.

Esta tese
merece prosperar, mas não para reduzir a pena a patamar próximo do mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 164/167):
¿O pronunciado
JOÃO PAULO CRUZ DE CASTRO,
ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, tentando contra a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ,
NÃO REGISTRA
antecedentes criminais,
É PRIMÁRIO,
haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua
CONDUTA SOCIAL
não foi investigada, pelo que deixo de valorá-la. O acusado possui
PERSONALIDADE
deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os
MOTIVOS
do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem¿. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime foram apreciados peio conselho de sentença, constituindo a qualificadora do emprego de fogo, pelo que deixo de valorar, também, a referida circunstância para se evitar o ¿bis in idem¿. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram graves, visto que deixou sequelas permanentes na vítima. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.
Vale frisar que em 1994, o Brasil assinou o documento da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará. Este documento definiu o que é violência contra a mulher, além de explicar as formas que essa violência pode assumir e os lugares onde pode se manifestar. Foi com base nesta Convenção que a definição de violência contra a mulher foi escrita.
A violência e a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidade, morte, tentativa de morte ou trauma psicológico.
Ela se manifesta por meio da tirania, da opressão e abuso de força. Ocorre do constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer um ato qualquer.
A crueldade dos fatos imputados ao Réu, norteados peia forma de tentar executar a vítima, conduzem, inevitavelmente, ao mais profundo juízo de reprovabilidade, justificando-se a fixação da pena base em seu grau máximo, visto que prática de fatos deste jaez revela que o pronunciado é pessoa de conduta violenta e destituída de um mínimo sentimento, com total desprezo à dignidade e à vida humana. Aliás, friso que o legislador brasileiro, ao cuidar das penas, instituiu a sanção máxima, e não consigo vislumbrar outra hipótese de aplicação da mesma para o presente caso.
Ante o exposto,
atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho JOÃO PAULO CRUZ DE CASTRO, qualificado nos autos, à pena-base de 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.
Por força do artigo 492 do CPP, constato que militam em favor do condenado uma circunstância atenuante em razão do mesmo ter
confessado espontaneamente
a autoria do delito (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB), todavia, constato que milita em desfavor do condenado uma circunstância agravante em razão do crime ter sido cometido vioiência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB), sendo um caso de concurso de atenuante e agravante, pelo que entendo que se neutralizam, mantendo a pena em
30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.
Encontra-se presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II do CPB (Tentativa), razão pela qual diminuo a pena em
um terço

ficando esta em
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.
Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, pena esta que torno concreta, definitiva e final em 20
(VINTE) ANOS DE RECLUSÃO
, com fulcro no art. 121, § 2
o
, incisos II e III, c/c art. 65, inciso II, alínea ¿f¿ e art. 14, inciso II, todos do Código Penal Pátrio.
O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao
artigo 33, §2°, alínea ¿a¿
do
Código Penal Brasileiro,
e considerando as circunstâncias do artigo
59, inciso III, comb
.
c/

art. 68
do mesmo diploma legal, será inicialmente
FECHADO,
a ser cumprido no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, ou nos Centros de Recuperação de Americano, l, II ou III.
Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão ou substituição, e ainda, face o crime ter sido praticado com violência, nos termos dos
artigos 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e ainda, conforme a Jurisprudência pacificada pelo STF no julgamento
do
Habeas Corpus n° 114.703, de 16.04.2013.
(...)¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar máximo legal
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias,

que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, não obstante as relevantes considerações acerca da prevenção da violência contra a mulher. Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, a meu ver, a extrema violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a audácia e frieza em atear fogo na ex-companheira sem se importar que ela estava a filha de ambos no colo, menor que, à época, possuía apenas 03 anos de idade, a qual teve, inclusive, parte de seu cabelo queimado, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Quanto aos
antecedentes
, são-lhe
favoráveis,
haja vista não constar, da certidão de fls. 152, qualquer condenação criminal com trânsito em julgado.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
favoráveis
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o favorecem
, visto que o delito foi praticado enquanto todos os réus estavam reunidos na casa de seu próprio irmão, para onde a vítima foi almoçar, com o intuito de que o réu pudesse ver sua filha, tendo o delito, inclusive, dado-se na presença das outras filhas da ofendida.

Os motivos do crime
são normais à espécie, em se considerando que a motivação fútil já é circunstância que qualifica o presente crime, não podendo ser aqui utilizada, sob pena de
bis in idem.

As
consequências do delito são desfavoráveis,
ante a notícia constante dos autos (depoimentos da própria vítima e de uma testemunha, em mídias anexadas às fls. 56 e 63) de que a ofendida, em razão da queimadura, entrou alguns dias em coma, e permaneceu internada por quase dois meses, tendo, ainda, um AVC (acidente vascular cerebral), que paralisou seu braço esquerdo, o qual ficou comprometido, por ter perdido um pouco da força.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente, pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada, uma vez que fixada no patamar máximo legal de 30 (trinta) anos.

Assim, dada a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra,
tomo por bem fixar sua pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

Na 2ª fase, ao contrário do que alega a defesa, em seu arrazoado, a confissão espontânea foi, sim, reconhecida pelo magistrado sentenciante, todavia foi compensada com a agravante de ter sido, o crime, cometido com violência contra a mulher,
compensação essa que mantenho nesta ocasião
.

Na 3ª fase,
conservo, igualmente, a diminuição de 1/3 (um terço) ano aplicada pelo juiz, em face da minorante da tentativa
, chegando à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição
.

Também mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a pena aplicada ao ora apelante, estabelecendo-a no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, alhures mencionado.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora